Tribunal: STF
Processo: RE 1407826
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADPF Nº 528/DF. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB: IMPOSSIBILIDADE, EXCETO MEDIANTE VALORES RELATIVOS A ENCARGOS MORATÓRIOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, EM PARTE.

1.	Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 2ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, cuja ementa e relevante trecho relevante destaco:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DIFERENÇAS DE FUNDEF. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESCABIMENTO. 
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela UNIÃO FEDERAL contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença (sobre diferenças de verbas do FUNDEF), deferiu o requerimento do MUNICÍPIO DE SURUBIM/PE e MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS, que noticiaram o trânsito em julgado dos embargos à execução nº 0001692-62.2015.4.05.8300 e requereram a expedição de precatório da quantia de R$ 20.416.583,65 (vinte milhões, quatrocentos e dezesseis mil, quinhentos e oitenta e três reais e sessenta e cinco centavos), atualizada em 11/2014, sendo, R$ 16.333.266,92 (dezesseis milhões, trezentos e trinta e três mil, duzentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos) em favor do Município exequente e R$ 4.083.316,73 (quatro milhões, oitenta e três mil, trezentos e dezesseis reais e setenta e três centavos) em favor da MONTEIRO E MONTEIRO ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o n.º 35.542.612/0001-90, em razão da retenção de honorários.
(...)
7. Assim, tendo em vista que a decisão agravada reconheceu a possibilidade de retenção dos honorários advocatícios a serem recebidos com verbas do FUNDEF, impõe-se considerar relevante a fundamentação do agravo da UNIÃO, com fundamento na mais recente posição do Pretório Excelso, e em homenagem ao princípio da duração razoável do processo, de modo a evitar, inclusive, o ajuizamento de ação rescisória para a desconstituição de pronunciamento que desborde do entendimento vinculante consagrado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal. 
8. Agravo de instrumento provido, para indeferir o destaque de honorários contratuais na expedição do precatório.
ACÓRDÃO 
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que figuram como partes as acima indicadas. 
DECIDE a Segunda Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, à unanimidade, DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator e das notas taquigráficas, que passam a integrar o presente julgado.”  (e-doc. 88; p. 7-11; grifos acrescidos).

2.	Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 108).

3.	No recurso extraordinário, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente sustenta violação ao art. 5º, inc. XXXVI, da Constituição da República. Alega que o acórdão recorrido desrespeitou o Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral desta Suprema Corte, tendo em vista a possibilidade de destaque, do valor da condenação, dos honorários advocatícios contratuais. No mérito, pleiteia o provimento do recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e permitir o pagamento da verba honorária, nos termos da decisão objeto do cumprimento de sentença, “uma vez que não poderia o Tribunal a quo alterar os parâmetros nela estabelecidos, ainda que no intuito de adequá-los à suposta decisão vinculante do STF” (e-doc. 125, p. 27).

4.	A União, em contrarrazões, alega a impossibilidade de apreciação da matéria, considerando que o recurso extraordinário não serve ao reexame de fatos e provas. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida e que  “permitir a retenção dos honorários contratuais sobre o valor apurado em sede de juros de mora seria o mesmo que reduzir o valor a ser aplicado na educação básica” (e-doc. 132, p. 9).

5.	Antes do juízo primeiro de admissibilidade do recurso extraordinário, a Vice-Presidência do Tribunal Regional Federal da 5ª Região determinou o retorno dos autos para o Colegiado de origem, para fins de juízo de retratação, em virtude do julgamento do Tema nº 733 do ementário da Repercussão Geral pelo Pretório Excelso (e-doc. 134). Ato contínuo, a Segunda Turma da Corte Regional proferiu juízo negativo de retratação, mantendo o acórdão recorrido (e-doc. 144).


6.	Em seguida, a Vice-Presidência do Regional admitiu o recurso extraordinário (e-doc. 153), e os autos vieram para minha apreciação.

É o relatório.

Decido.

7.	A pretensão recursal merece prosperar, mas apenas em parte.

8.	O Plenário desta Corte, no julgamento da ADPF nº 528/DF, firmou orientação a respeito do pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos do Fundef/Fundeb, concluindo, por regra (assentada certa exceção), pela sua inconstitucionalidade. Eis a ementa do precedente:

“DIREITO À EDUCAÇÃO. COMPLEMENTAÇÃO DOS RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. COMO VERBAS DE NATUREZA EXTRAORDINÁRIA. CONSTITUCIONALIDADE DO AFASTAMENTO DA SUBVINCULAÇÃO QUE DETERMINA A APLICAÇÃO DE 60% DOS RECURSOS ANUAIS TOTAIS DOS FUNDOS AO PAGAMENTO DA REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. IMPOSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA.
1. A orientação do TCU que afasta a incidência da regra do art. 22 da Lei 11.494/2007 aos recursos de complementação do FUNDEB pagos por meio de precatórios encontra-se em conformidade com os preceitos constitucionais que visam a resguardar o direito à educação e a valorização dos profissionais da educação básica.
2. O caráter extraordinário da complementação dessa verba justifica o afastamento da subvinculação, pois a aplicação do art. 60, XII, do ADCT, c/c art. 22 da Lei 11.494/2007, implicaria em pontual e insustentável aumento salarial dos professores do ensino básico, que, em razão da regra de irredutibilidade salarial, teria como efeito pressionar o orçamento público municipal nos períodos subsequentes – sem o respectivo aporte de novas receitas derivadas de inexistentes precatórios –, acarretando o investimento em salários além do patamar previsto constitucionalmente, em prejuízo de outras ações de ensino a serem financiadas com os mesmos recursos.
3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes.
4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’ (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021).
5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE.”
(ADPF nº 528/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, j. 21/03/2022, p. 22/04/2022; grifos nossos).

9.	Naquela oportunidade, como se vê, o Colegiado excepcionou da referida vinculação constitucional os valores relativos aos encargos moratórios do débito, os quais podem ser utilizados para pagamento de honorários advocatícios contratuais, conforme consignou o e. Relator, Ministro Alexandre de Moraes:

“Acrescento – complementando meu posicionamento em relação ao voto inicialmente proferido na sessão virtual de 3 a 14/4/2020 – a questão abordada pelo voto do eminente Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, antes levantada pelo CFOAB, sobre a não incidência da vinculação do art. 60 do ADCT (atual art. 212-A da CF inserido pela promulgação da EC 108/2020) à parcela referente aos juros de mora incidentes no precatório a ser pago pela União, para que os recursos relacionados a tal verba possam ser, eventualmente, utilizados para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. 
Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. 
Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. 
A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. 
A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL.” (grifos no original).

10.	Desse modo, diante do decidido na ADPF nº 528/DF, percebe-se assistir razão, em parte, à recorrente, porquanto, nos termos da decisão do deste Pretório Excelso, permite-se o destacar da parcela alusiva aos encargos moratórios da verba destinada ao Fundef/Fundeb, os honorários advocatícios contratuais.

11.	Por fim, destaco que o entendimento firmado na ADPF nº 528/DF vem sendo aplicado pelas duas Turmas desta Corte, consoante precedentes abaixo:

“EMENTA: AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETENÇÃO DOS JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA FINS DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Agravo interno a que se dá provimento para, reformando-se a decisão agravada (peça 43), assegurar a Caymmi Dourado Marques Moreira e Costa Advogados Associados o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”
(ARE nº 1.299.060-AgR-segundo/BA, Rel. Min. Edson Fachin, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 30/08/2022, p. 24/10/2022; grifos nossos).

“Ementa: CONSTITUCIONAL. DIREITO À EDUCAÇÃO. POSSIBILIDADE DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. UTILIZAÇÃO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS PARA O PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS DEVIDAMENTE AJUSTADOS. JUROS DE MORA. NATUREZA JURÍDICA AUTÔNOMA. PRECEDENTES. ADPF 528. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. I - “A vinculação constitucional (dos valores repassados pelo FUNDEF/FUNDEB) não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso (RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021)” (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes). II - Agravo regimental provido para dar parcial provimento ao recurso extraordinário, a fim de que os valores referentes aos encargos moratórios possam servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados.”
(ARE nº 1.122.521-AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 29/08/2022, p. 17/11/2022; grifos nossos).

“EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RETENÇÃO DE JUROS DE MORA DA VERBA DEVIDA A TÍTULO DE FUNDEF/FUNDEB PARA EFEITO DE PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. QUESTÃO JURÍDICA DEFINIDA NA ADPF 528. EMBARGOS DE DECLARAÇAO ACOLHIDOS EM PARTE. 1. No âmbito da ADPF 528, da relatoria do ministro Alexandre de Moraes, acórdão publicado no DJe de 22 de abril de 2022, foi reconhecida a possibilidade de retenção, para o pagamento dos honorários advocatícios contratuais, da verba correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União em ações propostas em benefício dos Estados e Municípios nas quais se tenha pleiteado a complementação dos pagamentos a título do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), como na hipótese dos autos. 2. No julgamento da ADPF 528, o Supremo, embora haja ratificado a inafastabilidade da vinculação das verbas federais destinadas ao Fundef/Fundeb, assentou a possibilidade de seu desmembramento no que toca aos juros de mora legais, dada a natureza autônoma de que se reveste aquela específica parcela dos consectários da condenação. 3. Embargos de declaração acolhidos, em parte, para, atribuindo efeitos modificativos, assegurar à parte embargante o destaque dos honorários advocatícios contratuais da parcela correspondente aos juros de mora incidentes sobre o valor do precatório devido pela União.”
(RE nº 1.122.970-ED-AgR-ED-ED-ED/PB, Rel. Min. Gilmar Mendes, Red. do Acórdão Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 03/10/2022, p. 26/10/2022; grifos nossos).

“EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PRECATÓRIO. VERBAS DO FUNDEF. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS CONTRATUAIS. DESTAQUE DOS JUROS DE MORA INCLUÍDOS NA CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE. ADPF 528. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal quanto à possibilidade de utilização dos juros de mora inseridos na condenação relativa a repasses de verba do FUNDEF, para pagamento dos honorários contratuais. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido.”
(ARE nº 1.354.886-AgR/AL, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16/05/2022, p. 19/05/2022; grifos nossos).

12.	Do quanto exposto e apreciado, dou provimento, em parte, ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, in fine, do RISTF, para reformar, em parte, o acórdão recorrido e determinar que, no pagamento do precatório, seja observado o que decidido por esta Corte no julgamento da ADPF nº 528/DF, a fim de que apenas os encargos moratórios do débito possam servir ao pagamento dos honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados no caso.

Publique-se.

Brasília, 26 de junho de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator